Tribunal: TJSP
Processo: 2248387-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas recebida sob rito de exibição de documentos – Determinação de citação sem impor a apresentação dos documentos pretendidos – Inconformismo recursal dirigido à alegada evidência da imediata exibição dos documentos – Impropriedade – Elementos constantes dos autos que não permitem concluir pelo desacerto da r. decisão – Prestígio ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas recebida sob rito de exibição de documentos – Determinação de citação sem impor a apresentação dos documentos pretendidos – Inconformismo recursal dirigido à alegada evidência da imediata exibição dos documentos – Impropriedade – Elementos constantes dos autos que não permitem concluir pelo desacerto da r. decisão – Prestígio ao contraditório – Inexistência de fundado receio de que a documentação pretendida seja destruída ou eliminada – Irrelevância da preocupação com o rótulo que reveste a nomenclatura da ação em relação a efetividade da tutela jurisdicional – Decisão mantida – Recurso não provido.

Dispositivo: Negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248387-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INMETRICS
S.A.,
é
agravado
CATENA
DESENVOLVIMENTO
EM
INFORMÁTICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248387-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.555
2
VOTO No
: 40.555 (EMP - DIG)
AGRV. No
: 2248387-33.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: INMETRICS S/A.
AGDO.
: CATENA DESENVOLVIMENTO
EM INFORMÁTICA
LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Produção antecipada
de provas recebida sob rito de exibição de documentos
Determinação de citação sem impor a apresentação dos
documentos pretendidos
Inconformismo recursal
dirigido à alegada evidência da imediata exibição dos
documentos
Impropriedade
Elementos constantes
dos autos que não permitem concluir pelo desacerto da
r. decisão Prestígio ao contraditório Inexistência de
fundado receio de que a documentação pretendida seja
destruída ou eliminada
Irrelevância da preocupação
com o rótulo que reveste a nomenclatura da ação em
relação a efetividade da tutela jurisdicional
Decisão
mantida Recurso não provido.
Dispositivo: Negam provimento.
Agravo de instrumento interposto por Inmetrics S/A
dirigido à r. decisão em fl. 108-109, proferida pelo Dr. Eduardo Palma
Pellegrinelli, MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Empresarial e Conflitos
de Arbitragem da Comarca de São Paulo que, nos autos da “produção
antecipada de provas”, determinou:
Vistos.
1- Em que pese a indiscutível existência do direito
autônomo à prova, tal direito não é absoluto, sendo que,
por vezes, considerando as peculiaridades do caso, a adoção
do procedimento singelo do art. 382 do CPC pode acarretar
em violação de direito da parte requerida, tendo em vista a
supressão do contraditório. E, no caso, o direito à produção
da prova não é evidente, além de haver considerável risco
de dano ao requerido. Dessa forma, faz-se necessário
adaptar o procedimento às exigências do contraditório,
facultando-se a resposta antes que seja determinada a
prova pretendida. Ressalvo que, diante da adequação do
rito, eventual produção imediata da prova pressupõe a
formulação de pedido de tutela de urgência e a
demonstração do preenchimento dos requisitos previstos
pelo art. 300 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248387-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.555
3
2- Cite-se a parte requerida, por carta (Provimento
34/2016), a apresentar defesa no prazo de 15 dias, sob pena
de incidência de revelia e presunção de veracidade das
alegações de fato aduzidas na inicial (artigo 344 do Código
de Processo Civil).
O prazo de defesa terá início nos termos do artigo 231 do
Código de Processo Civil.
[...]
A agravante discorre sobre a natureza da demanda
ajuizada e as razões em que se fundamenta a pretensão de exibição dos
documentos pretendidos, necessários à comprovação da concorrência
desleal praticada pela agravada, bem como, à mensuração do dano que
oportunamente será pleiteado em ação indenizatória. Defende que os
documentos cuja exibição pretende não são sigilosos.
Afirma que o indeferimento firmado em primeira
instância não deve prevalecer, uma vez que, viola o rito disposto nos
artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil.
Formula pretensão final reforma da r. decisão, para o
fim de sob o rito procedimental adequado, determine-se a citação da
agravada para que apresente todas as notas fiscais que, porventura,
tenha emitido para a empresa AVON. Há pedido de antecipação dos
efeitos da tutela recursal.
Recurso tempestivo (fl. 112, 1o g).
Preparo comprovado em fl. 20 -21.
Não aperfeiçoado o ato citatório.
Conclusos em 19 de outubro de 2020.
É o relatório.
Não há relevância na fundamentação apresentada
pela recorrente.
A agravante descreve na minuta recursal o que seria
impropriedade do Juízo no que se refere à determinação da citação da
agravada para defesa, especialmente, ante a não determinação de
exibição dos documentos pretendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248387-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.555
4
Devolve a pretensão a esta C. Corte, a fim de que, sob
o rito adequado, determine-se a exibição dos documentos, inaudita altera
pars.
Narra a autora que, com o objetivo de ter prévio
conhecimento dos documentos pretendidos, possuirá elementos para o
ajuizamento de ação de reparação de danos, consubstanciada na
concorrência desleal que imputa à recorrida.
Afirma que o Sr. Luiz Carlos Perillo foi seu empregado
e logo após sua saída da empresa, tornou-se sócio da requerida que, por
sua vez, com acesso a informações privilegiadas e confidenciais, a teria
captado sua clientela, em especial a conhecida empresa de cosméticos
AVON.
Defende a necessidade de compelir a recorrida à
apresentação das notas fiscais de prestação de serviços relativas a
empresas que fazem parte da sua clientela, a fim de que possa quantificar
o desvio levado a efeito.
Entretanto, em que pese o manifesto inconformismo, a
solução adotada pelo Magistrado Singular mostrou-se adequada para a
garantia do contraditório e prestação jurisdicional. Ademais, não houve
prejuízo em relação à adequação do rito determinada pelo DD.
Magistrado.
A prudência da r. decisão singular encontra também
amparo em precedente das C. Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cautelar de exibição
de documentos. Processamento sob o rito da produção
antecipada de provas (art. 381 e seguintes do NCPC).
Viabilidade. Anulação da decisão agravada, para que seja
determinada a citação dos corréus e não a sua intimação.
Recurso provido em parte, com determinação. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2259025-62.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa
Bárbara d'Oeste - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
14/05/2020; Data de Registro: 15/05/2020)
Acrescente-se inexistir fundado receio de que a
documentação pretendida seja destruída ou eliminada, de maneira que
irrelevante a preocupação com o rótulo que reveste a nomenclatura da
ação em relação a efetividade da tutela jurisdicional buscada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248387-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.555
5
Ausente teratologia na r. decisão ou urgência que
ampare a reforma.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. decisão agravada.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR